Tribunal: TJPA
Processo: 0829000-49.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0829000-49.2022.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: SP BLANKS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSIÇÃO DE EXIGÊNCIAS ADICIONAIS POR ATO INFRALEGAL ESTADUAL AO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESTAMPADORAS DE PLACAS VEICULARES. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo DETRAN/PA contra decisão monocrática que negou provimento a embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao julgar apelação cível, manteve sentença concessiva de mandado de segurança impetrado por empresa estampadora de placas veiculares, reconhecendo o direito ao credenciamento sem submissão às exigências constantes da Portaria DETRAN/PA nº 550/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a Portaria DETRAN/PA nº 550/2022, ao exigir a adoção de sistema informatizado específico estadual para o credenciamento de empresas estampadoras de placas veiculares, viola a regulamentação federal aplicável, especialmente a Resolução CONTRAN nº 780/2019 e a Resolução CONTRAN nº 969/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência normativa sobre trânsito é privativa da União, nos termos do art. 22, XI, da CF/1988, cabendo ao CONTRAN a regulamentação do credenciamento de empresas no Sistema Nacional de Trânsito.

4. As Resoluções CONTRAN nº 780/2019 e nº 969/2022 vedam expressamente a criação de critérios adicionais por DETRANs estaduais ao credenciamento de empresas estampadoras.

5. A Portaria DETRAN/PA nº 550/2022 impôs exigência indevida de sistema informatizado estadual, extrapolando os limites regulamentares fixados pelo órgão federal competente.

6. A jurisprudência do TJPA e do STF tem reconhecido que a fabricação e a estampagem de placas veiculares são atividades econômicas em sentido estrito, regidas pelo princípio da livre iniciativa, não se tratando de serviço público.

7. Não demonstrada qualquer falha no sistema nacional já homologado, tampouco violação à segurança pública ou à rastreabilidade, é ilegítima a exigência estadual adicional como condição para credenciamento.

8. O julgador não está obrigado a rebater ponto a ponto todas as alegações das partes, desde que fundamente suficientemente a decisão, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Órgãos executivos estaduais de trânsito não podem impor exigências adicionais às previstas em normas do CONTRAN para o credenciamento de empresas estampadoras de placas veiculares.

2. A imposição de sistemas informatizados locais como condição para credenciamento viola a competência normativa da União e os princípios da livre iniciativa e livre concorrência.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 22, XI; CTB, art. 22, X; Resoluções CONTRAN nºs 780/2019, art. 9º, II, e 969/2022, art. 8º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 6313, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 25.08.2023; TJPA, ApC nº 0800676-75.2020.8.14.0024, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 08.05.2023; TJPA, AI nº 0819375-50.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Cunha, j. 02.06.2025; STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
em face de decisão monocrática (ID.

24337638), de minha relatoria, onde conheci e neguei provimento aos embargos de declaração nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
SP BLANKS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA.

Irresignada, a autarquia estadual sustenta, inicialmente, o pleno cabimento do agravo interno, destacando que a decisão agravada não se enquadra nas hipóteses que autorizam o reconhecimento de sua inadmissibilidade, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que a Resolução n.º 780/2019-CONTRAN e, posteriormente, a Resolução n.º 969/2022-CONTRAN conferiram aos órgãos executivos de trânsito dos Estados a competência para fiscalizar e gerir o processo produtivo das empresas estampadoras de placas de identificação veicular (PIV).

Sustenta que o artigo 8º, inciso III, da Resolução n.º 969/2022 expressamente atribui aos DETRANs a responsabilidade por fiscalizar a regularidade das atividades das empresas credenciadas, suas instalações, equipamentos, e o controle do processo produtivo. Defende que a Portaria DETRAN/PA n.º 550/2022 limitou-se a regulamentar o exercício dessa competência, mediante a adoção de mecanismos tecnológicos para avaliação de conformidade, sem, contudo, inovar ou contrariar os critérios fixados pela legislação federal.

Enfatiza que tais ferramentas de auditoria têm por finalidade assegurar a segurança dos serviços e a legalidade das atividades desenvolvidas pelas empresas credenciadas.

Alega que o indeferimento de credenciamento de estampadoras decorre da inviabilidade de controle do processo produtivo e não da utilização de sistema homologado, ressaltando que o credenciamento é autorizado com base na segurança e rastreabilidade do processo produtivo.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com eventual juízo de retratação pela relatoria ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao colegiado para julgamento.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme atesta a certidão constante no ID. 25518378.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

A controvérsia jurídica gira em torno da legalidade da Portaria DG-DETRAN nº 550/2022, que instituiu exigências adicionais ao credenciamento de empresas estampadoras de placas veiculares no Estado do Pará, com a imposição de uso exclusivo de sistemas homologados localmente, mesmo àquelas já homologadas pelo DENATRAN.

Pois bem.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece, em seu art. 22, X, que compete aos DETRANs credenciar entidades para execução de atividades previstas na legislação de trânsito, “na forma estabelecida em norma do CONTRAN”, vejamos:

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

(...)

X - credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito, na forma estabelecida em norma do CONTRAN; A fim de regulamentar o disposto no CTB, na data de 26 de junho de 2019, o CONTRAN publicou a Resolução nº 780/2019, cuidando do funcionamento do novo sistema de Placas de Identificação Veicular, ao tempo que definiu, no seu Anexo III, as regras para o credenciamento das empresas que desejassem fabricar ou estampar as placas, ficando expressamente vedado ao DETRAN a inclusão de critérios não previstos no Anexo III.

Vale ressaltar o disposto nos artigos 7º e 9º da referida Resolução:

Art. 7º. Compete aos DETRAN:

I cumprir e fazer cumprir as disposições desta Resolução;

Art. 9º. É vedado ao DENATRAN e aos DETRAN:

II estabelecer critérios adicionais aos contidos no Anexo

III; (g.n.)

A Resolução nº 780/2019 do CONTRAN, por sua vez, veda expressamente a inclusão de critérios adicionais aos previstos em seu Anexo III pelos DETRANs estaduais (art. 9º, II).

Da análise dos autos, nota-se que a decisão agravada assentou que "a Portaria 550/2022 do DETRAN/PA, sendo um ato vinculado, não possui discricionariedade para alterar critérios previstos na normatização geral acerca da matéria". De fato, ao instituir um sistema próprio de homologação e condicionar o credenciamento à adesão tecnológica local, a Portaria estadual extrapola os limites da competência regulamentar outorgada pelo CONTRAN, impondo óbice ilegítimo ao exercício da atividade por empresas regularmente credenciadas pelo DENATRAN, como é o caso da impetrante.

Com efeito, a ora recorrida possui o direito líquido e certo em obter o credenciamento para a função de Estampadora de Placas de Identificação Veicular PIV, estando autorizada a comercializar as placas de identificação veicular (PIV) e cadastrar-se nos sistemas de informatização do DETRAN/PA e DENATRAN, tendo agido com acerto o togado primevo ao conceder a segurança.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA PARTICULAR VISANDO O PROCESSAMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO FORMULADO JUNTO AO DETRAN/PA NO SENTIDO DE CONCEDER AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES E COMERCIALIZAÇÃO DE SUAS RESPECTIVAS PEÇAS. RECUSA ADMINISTRATIVA DIANTE DA AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E BANCO DE DADOS APROPRIADOS À FISCALIZAR O SERVIÇO DE DESMANCHE. SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM PARA QUE A AUTORIDADE COATORA REALIZE A ANÁLISE DO PREENCHIMENTO (OU NÃO) DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CADASTRO PROVISÓRIO DA EMPRESA IMPETRANTE, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE UM SISTEMA PRÓPRIO PARA GERENCIAR AS EMPRESAS CADASTRADAS NÃO PODE SERVIR COMO ESCUSA PARA A APLICAÇÃO DA LEI. DECISÃO CONCESSIVA DA ORDEM MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PORÉM, DESPROVIDA.
1. O exercício da atividade de desmontagem de veículos automotores terrestres encontra previsão na Lei nº 12.977/2014, regulamentada pela Resolução nº 611/2016 do CONTRAN. Embora a norma preveja que cada órgão de trânsito, de cada estado, disponha de um sistema informatizado próprio para gerenciar as empresas cadastradas, tal argumento não deve servir de escusa para a aplicação da Lei Federal. 2. Mesmo que a legislação não estabeleça prazo, para a implementação do banco de dados passados mais de oito anos desde que a lei entrou em vigor não se mostra razoável que o órgão estadual ainda não tenha, ao menos, implementado um meio provisório que permita o credenciamento e o regular desenvolvimento da atividade econômica explorada pela impetrante. 3. A negativa do órgão estadual sob o argumento de apenas poder dar efetivo cumprimento à Lei Federal depois que Departamento de Trânsito do Estado se reestruturar e informatizar para se adequar à norma, impede o exercício de atividade comercial devidamente regulamentada, ofendendo à livre iniciativa prevista no artigo 1º, inciso IV, da Constituição Federal. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800676-75.2020.8.14.0024 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 31/2018, QUE TEM COMO OBJETO A
CONTRATAÇÃO DE FABRICANTE DE PLACAS VEICULARES CREDENCIADO PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO – DENATRAN PARA O FORNECIMENTO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR. EDITAL QUE CONCENTRA A ATIVIDADE DE FABRICAÇÃO E ESTAMPAGEM NA FIGURA DO FABRICANTE, RETIRANDO A POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO AUTÔNOMA DAS EMPRESAS ESTAMPADORAS E CONCENTRANDO O PODER DE ESCOLHA NA EMPRESA FABRICANTE.
ATIVIDADE ECONÔMICA EM SENTIDO ESTRITO NÃO CONDICIONADA À ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO POR NÃO SE TRATAR DE SERVIÇO PÚBLICO. PRECEDENTES DE STF. INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO À LIVRE INICIATIVA, À LIVRE CONCORRÊNCIA E DE PREJUÍZO À ORDEM ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A liminar deferida no 1º grau determinou a suspensão de todos os atos do procedimento licitatório “Pregão Eletrônico n° 31/2018”, ou, caso o certame já tenha sido finalizado, a suspensão dos atos subsequentes de consumação do ato administrativo. 2. Referido procedimento licitatório tem como objeto a contratação de fabricante de placas veiculares credenciado pelo Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN para o fornecimento de placas de identificação VEICULAR. 3. De acordo com a Resolução nº 733 de 10 de maio de 2018, que alterou a Resolução nº 729, ambas do CONTRAN, havendo o credenciamento pelo DENATRAN e cumpridos os requisitos previstos na Resolução nº 729, qualquer interessado poderá atuar na atividade de fabricação e estampagem de placas. 4. Não há na redação conferida pela Resolução nº 733 nenhuma determinação para que a estampagem fique a cargo exclusivo do fabricante, ao contrário, infere-se que a estampagem pode ser realizada de forma autônoma por empresa credenciada, desde que adquira a placa por fabricante credenciado. 5. O item 10.1 do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 31/2018, atribui a reponsabilidade pela estampagem à empresa fabricante por meio de subcontratação, ao que tudo indica, retirando a possibilidade de atuação autônoma e concentrando o poder de escolha na empresa fabricante. 6. A atividade de fabricação e estampagem de placas de veículos automotores que não está condicionada à prévia licitação, por não se tratar de serviço público, mas de atividade em sentindo estrito. Indícios de violação à livre iniciativa, à livre concorrência e de prejuízo à ordem econômica. Precedentes do STF.
7. Não é razoável que uma única pessoa jurídica se beneficie com a receita proporcionada por uma atividade a ser realizada em toda a extensão territorial do Estado.
8. Preenchidos requisitos que autorizam o deferimento da liminar concedida na origem. Manutenção da decisão agravada.
9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno Prejudicado. 10. À unanimidade.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808413-75.2018.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/06/2019)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGALIDADE DE EDITAL DE LICITAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FABRICAÇÃO E ESTAMPAGEM DE PLACAS VEICULARES. ATIVIDADE ECONÔMICA EM SENTIDO ESTRITO. ILEGALIDADE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2018 DO DETRAN/PA. VIOLAÇÃO AO MODELO DE CREDENCIAMENTO PREVISTO PELO CONTRAN. SENTENÇA ANULADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por empresas estampadoras de placas veiculares contra sentença que extinguiu mandado de segurança com fundamento em inadequação da via eleita. O mandado de segurança foi impetrado com o objetivo de anular o Edital de Pregão Eletrônico Sistema e Registro de Preços nº 31/2018, promovido pelo DETRAN/PA, que previa a contratação de fabricante de placas veiculares com responsabilidade pela estampagem por meio de subcontratação de empresas credenciadas. As impetrantes apelantes alegaram que o edital viola a livre concorrência e os normativos do CONTRAN ao converter atividade econômica privada em serviço público licitável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via processual adequada para impugnar o edital do pregão eletrônico; e (ii) estabelecer se o edital do Pregão Eletrônico nº 31/2018 do DETRAN/PA viola o regime jurídico aplicável à fabricação e estampagem de placas veiculares, ao impedir a atuação autônoma das empresas estampadoras credenciadas.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
O mandado de segurança é cabível quando a controvérsia for exclusivamente de direito e não exigir dilação probatória, como no caso, em que se discute a legalidade de cláusulas editalícias com base em normas expressas da Resolução CONTRAN nº 729/2018 e alterações posteriores.

4.
A sentença que julgou a ação sem resolução de mérito deve ser anulada, pois se fundamenta equivocadamente na necessidade de produção probatória, desconsiderando que a definição de “estampador” consta expressamente nas resoluções pertinentes.
Preliminar de nulidade da sentença acolhida
.

5.
Causa madura para julgamento. Mérito
. A Resolução CONTRAN nº 729/2018, com redação mantida pela Resolução nº 733/2018, estabelece que as empresas estampadoras têm como finalidade exclusiva a estampagem e o acabamento final das placas, independentemente de subordinação contratual a fabricantes.

6.
O edital do pregão, ao exigir que a estampagem seja realizada por subcontratadas da fabricante vencedora, restringe indevidamente o modelo de credenciamento previsto nas normas do CONTRAN e na jurisprudência do STF, como na ADI nº 5332 e ADI nº 6313.

7.
A jurisprudência do STF reconhece que fabricação e estampagem de placas veiculares constituem atividades econômicas em sentido estrito, a serem exercidas por particulares previamente credenciados, não se tratando de serviço público passível de concessão mediante licitação.

8.
A vinculação entre fabricantes e estampadores, prevista no edital, cria monopólio e exclusividade contrária à Resolução CONTRAN nº 780/2019, que expressamente veda contratos de exclusividade entre fabricantes e estampadores.

9.
O modelo adotado pelo DETRAN/PA no edital impugnado configura indevida restrição à livre concorrência, contrariando os princípios constitucionais da ordem econômica previstos no art. 170, IV, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO

10. Apelação provida, para desconstituir a sentença recorrida; conceder a segurança pleiteada para reconhecer a nulidade do Pregão Eletrônico nº 31/2018 do DETRAN/PA. Sem custas em razão da isenção legal e sem honorários nos termos da Súmula 512 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170, IV;. Resoluções CONTRAN nºs 729/2018, 733/2018 e 780/2019.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5332, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, j. 30.06.2017; STF, ADI nº 6313, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 28.08.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0861308-80.2018.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE ATOS NORMATIVOS ESTADUAIS SOBRE
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESTAMPADORAS DE PLACAS VEICULARES. IMPOSIÇÃO DE EXIGÊNCIAS NÃO PREVISTAS PELA RESOLUÇÃO Nº 969/2022 DO CONTRAN.
COMPETÊNCIA NORMATIVA DA UNIÃO. VÍCIO DE LEGALIDADE DOS ATOS ESTADUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo DETRAN/PA contra decisão que, em ação civil pública ajuizada pela FEBRAIVE, concedeu parcialmente tutela de urgência para suspender os efeitos da Portaria nº 5231/2022, do Edital de Credenciamento nº 01/2024 e do item “h” da Seção II da Portaria nº 2557/2024, além de determinar que o DETRAN/PA se abstivesse de exigir credenciamento adicional ou uso de sistema informatizado distinto daquele disponibilizado pela SENATRAN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) os órgãos estaduais de trânsito podem impor exigências adicionais às previstas na Resolução nº 969/2022 do CONTRAN no credenciamento de empresas estampadoras de placas veiculares;
(ii) a decisão judicial que suspendeu tais atos normativos estaduais deve ser mantida diante da competência normativa exclusiva da União em matéria de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC), requisitos atendidos no caso concreto.

4. A Constituição Federal atribui à União competência privativa para legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI), incumbindo ao CONTRAN a normatização nacional da matéria.

5.
A Resolução nº 969/2022 do CONTRAN veda aos órgãos estaduais o estabelecimento de critérios adicionais ao credenciamento de fabricantes e estampadores de placas (art. 9º, II e parágrafo único).

6.
A imposição pelo DETRAN/PA de credenciamento paralelo e adoção de sistema próprio viola a regulamentação federal, configurando ilegalidade e violação aos princípios da livre iniciativa, livre concorrência e segurança jurídica.

7. A decisão agravada observou corretamente os limites da tutela provisória e não esgotou o mérito da causa, inexistindo violação ao art. 1º da Lei nº 8.437/92.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os órgãos executivos estaduais de trânsito não podem impor, por regulamento próprio, exigências adicionais àquelas previstas na Resolução nº 969/2022 do CONTRAN para o credenciamento de empresas estampadoras de placas veiculares.

2. A suspensão de atos normativos estaduais que contrariam regulamentação federal é medida legítima para preservar a competência normativa da União e assegurar a uniformidade do Sistema Nacional de Trânsito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, XI; CPC, art. 300 e art. 932, V, c; Resolução CONTRAN nº 969/2022, art. 9º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6313/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25.08.2023; TJPA, AI 0819375-50.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 02.06.2025.

Portanto, ainda que o agravante sustente tratar-se de legítimo exercício do poder de polícia, observa-se que não houve qualquer demonstração de que o sistema já homologado pelo órgão federal comprometa os princípios da segurança pública ou da rastreabilidade, ao contrário, trata-se de sistema já validado nos termos da Resolução n. 780/2019, cuja utilização não pode ser restringida por ato administrativo infralegal estadual.

Por fim, não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia, como ocorrera no caso em tela.

Portanto, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o agravante no presente caso.

Assim, revela-se incabível o acolhimento da irresignação manifestada pela agravante.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ- DETRAN/PA
, nos termos da fundamentação.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 04/08/2025